Tribunal: TJDFT
Processo: 0750082-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO PREJUDICADO. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. FILHA MENOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. Torna-se prejudicado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado nas razões do recurso de apelação, quando esse pedido é apreciado simultaneamente ao mérito recursal e os elementos dos autos não possuem aptidão para conduzir o provimento do recurso.
2. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
3. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. Ausentes elementos probatórios robustos que demonstrem a incapacidade de o alimentante arcar com o valor da obrigação alimentícia fixada na sentença, em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente à época do pagamento a redução da prestação alimentar não merece acolhimento, pois o genitor deve contribuir para o custeio das necessidades da alimentada.
5. Na hipótese sob análise, o alimentante não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, de demonstrar a sua impossibilidade financeira de arcar com a obrigação alimentícia em apreço.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios.